Tribunal: TJDFT
Processo: 0732972-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO ACORDO. INSTAURAÇÃO DE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
4. O acordo homologado judicialmente consubstancia título executivo judicial e, portanto, conforme o art. 515, caput, o seu cumprimento “dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título”, qual seja, o Título II – Do Cumprimento de Sentença, do CPC.
5. A notícia de descumprimento de sentença homologatória de acordo, juntamente com pedido de cumprimento de seus termos dá início à fase de cumprimento de sentença a justificar a condenação do Réu aos ônus da sucumbência.
6. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade concedida.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, conceder a gratuidade da justiça ao Apelante e suspender a exigibilidade da condenação imposta a ele a título de honorários advocatícios.